Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - RECURSO REJEITADO.
Na hipótese, a Seguradora insurge-se sobre o valorda verba honorária, bem como sobre a multa fixada no Agravo Interno.
Todavia, não aponta quais os vícios a serem sanados na decisão embargada, limitando-se a rediscutir matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018629-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LIDIOMAR RAMALHO FIGUEIREDO - CPF: 030.373.371-33 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, a Seguradora insurge-se sobre o
valor
da verba honorária, bem como sobre a multa fixada no Agravo Interno.

Todavia, não aponta quais os vícios a serem sanados na decisão embargada, limitando-se a rediscutir matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018629-35.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
SEGURADORA LÍDER
em virtude do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e imputou a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15 em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Embargante alega que os honorários foram fixados em quantia que considera exorbitante e que deve ser obedecida a regra geral disposta no artigo 85, § 2.o do CPC/15.

No mais, afirma que não houve demonstração do caráter protelatório do Agravo Interno, razão pela qual a multa deve ser afastada.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 55837478.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, a Seguradora insurge-se a respeito do
quantum
da verba honorária, bem como acerca da multa fixada no Agravo Interno.

Todavia, não elenca quais os vícios a serem sanados na decisão embargada, limitando-se a rediscutir matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via.

Cumpre salientar que a controvérsia foi solucionada de acordo com os parâmetros necessários ao seu deslinde. O
decisum
trata da verba honorária que, se calculada pela regra geral no percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), seria ínfimo e insuficiente para remunerar o profissional, o que não se concebe devido ao seu caráter alimentar. Assim, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

A respeito do
quantum
fixado, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), mostra-se escorreito o arbitramento dos honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais), sob pena de aviltar a atividade advocatícia.

Do mesmo modo, a multa fixada no Agravo Interno foi aplicada, nos moldes do artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, diante de decisão unânime e como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

Assim, a oposição destes declaratórios sem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, torna evidente o seu caráter protelatório, a teor do art. 1.026, § 2.o, do CPC/15.

Nesse sentido trago à colação:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível,
tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME
(TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
MULTA.
REDISCUSSÃO DO CABIMENTO.

Depreende-se do art. 1022, CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador.

Os aclaratórios não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.( TJRS. Embargos de Declaração Cível n.o 70084341031. Relator Des. Jorge Alberto Vescia Corssac. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 26-08-2020. Publicado em 28-08-2020 – sem grifo no original).

Ante ao exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, e mantenho incólume a decisão vergastada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020